Tribunal: STF
Processo: HC 168534
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Trancamento da ação penal. Conjunto indiciário aferido nas instâncias antecedentes. Fatos e provas. Reavaliação. Inviabilidade. Ressarcimento do dano. Ausência de repercussão sobre a tipicidade da conduta. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo de Paula Papel em favor de Ulisses Roberto Migliorini, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 103.960/SP.
    O paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 96-97).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 2, fls. 127-131).
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 103.960/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega ausência de justa causa para a ação penal deflagrada contra o paciente. Sustenta inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 171, caput, do CP, considerado o ressarcimento do dano sofrido pela vítima. Requer o trancamento da Ação Penal nº 0001176-83.2017.8.26.0142. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O trancamento da ação penal pela via de ‘habeas corpus’ é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
    2. Espécie em que o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 171, ‘caput’, do Código Penal, por supostamente ter obtido vantagem ilícita no valor de R$ 515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), induzindo e mantendo em erro a Ofendida, mediante o emprego de meio fraudulento.
    3. Na hipótese dos autos, a peça vestibular descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, capitulado no art. 171, ‘caput’, do Código Penal, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, decorrendo de seus próprios termos a justa causa para a ação penal.
    4. Recurso desprovido.”
    O presente habeas corpus diz com a suposta ausência de justa causa para a instauração da persecutio criminis in judicio contra o paciente, a quem se atribuiu a prática do crime de estelionato.
    Colho, a propósito do tema, passagem do acórdão emanado da Corte estadual:
    “Conforme verificado, o paciente foi denunciado porque no dia 20 de julho de 2017, obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), em prejuízo da vítima Regiane Maria dos Santos, induzindo e mantendo em erro a ofendida, mediante o emprego do meio fraudulento. Segundo o apurado, nas condições expostas, o autor veiculou anúncio da venda de um aparelho celular Samsung Galaxy S5 Mini no site ‘Mercado Livre’, identificando-se como ‘Acleonio de Souza Filho’. A filha menor da vítima se interessou pelo objeto e passou a trocar mensagens com o investigado, tratando da negociação do aparelho. O paciente, então, propôs que ela fosse realizada por meio do aplicativo ‘Whatsapp’ e disse que o pagamento deveria ser realizado por boleto bancário, sendo que no dia seguinte faria o envio do aparelho celular. Ato contínuo, ele enviou o documento para o e-mail da adolescente, no valor de R$515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos). A vítima efetuou o pagamento e, a partir disso, não logrou mais contatar o autor, que bloqueou todos os contatos que possuía com a filha da ofendida.
    Nesse contexto, Regiane compareceu ao estabelecimento bancário onde realizou o pagamento, obtendo informação de que o valor do boleto fora transferido para uma conta bancária da cidade de José Bonifácio. Após registrar a ocorrência, a polícia civil levantou a informação de que a conta corrente vinculada ao boleto pertencia à empresa ‘Lacad Importados Ltda Me’, com sede na cidade de Jandaia do Sul/PR, e que o paciente havia realizado uma compra de bebidas alcoólicas junto à empresa, no valor de R$515,89 (quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), sendo que o pagamento foi realizado por meio de boleto bancário e os produtos lhe foram regularmente entregues no município de Colina. Ainda, obteve a informação de que, dias após a prática do delito, a pessoa de ‘Acleonio de Souza Filho’ lavrou boletim de ocorrência de autoria desconhecida, pois soube que seu nome estava sendo utilizado para a prática de crimes por meio de anúncios de vendas de produtos na internet. A fraude consistiu no emprego de ardil (astúcia do autor ao não fornecer seu verdadeiro nome à vítima e enviá-la o boleto bancário como se ele se referisse à venda do aparelho celular) para induzir a filha da ofendida em erro, obtendo, assim, vantagem ilícita (fls. 82/83, dos autos principais).
    (…)
    (…) o ajuizamento da ação penal é legítima, diante da descrição do crime que se encontra, em tese, perfeitamente caracterizado. Justa causa existe, haja vista indícios suficientes de crime e de autoria e, havendo fato típico, não há falar em ausência de justa causa. Daí porque não se justifica eventual trancamento da ação como requerido pelo impetrante, porque presente os requisitos mínimos para seu prosseguimento. Aliás, a ação penal encontra-se suspensa na origem, porque favorável a condição do paciente, situação que ele próprio aceitou.” 
    Nesse contexto, ao rejeitar o pleito de trancamento ora reiterado no presente writ, a Ministra Laurita Vaz pôs em destaque, em seu voto condutor do acórdão impugnado, os seguintes fundamentos:
    “Impende ressaltar que, a teor do entendimento pacífico desta Corte Superior, o trancamento da ação penal pela via do ‘habeas corpus’ é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não se verifica ‘in casu’.
    De fato, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constitui uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente em face da estreiteza da via do habeas corpus, que não permite profundas incursões na seara probatória, daí exigir-se uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.
    No caso em testilha, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, não se evidencia, estreme de dúvidas, a alegada falta de justa causa, tornando temerário o atendimento ao pleito deduzido, sobretudo porque a peça acusatória preenche os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal.
    Reproduzo, a propósito, os seguintes trechos da denúncia, ‘in verbis’ (fls. 96-97): 
    (...)
    Diante dos excertos transcritos, constato que a peça vestibular descreve, com todos os elementos indispensáveis, a existência de crime em tese, bem como a respectiva autoria, com indícios suficientes para a deflagração da persecução penal, decorrendo de seus próprios termos a justa causa para a ação penal.”
    Vê-se, pois, que o ato apontado como coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que somente é cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, que pressupõem a constatação, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas na espécie (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia). 
    Nessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 
    De resto, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Além disso, este Supremo Tribunal Federal possui sólido entendimento de que não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade (HC 128.031/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 22.9.2015), ao entendimento de que o juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente (RHC 171.188/RJ, Rel. Min. Edson Fachin). No sentido: RHC 171.316/mg, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 145.290/PA, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármem Lúcia; HC 167.549/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 124.708/MF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 111.127/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 93.056/PE, Rel. Min. Celso de Mello).
    Por fim, mostra-se sedimentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que o ressarcimento do dano após a consumação do crime não tem o efeito de elidir a ação penal, podendo, tão somente, repercutir na dosimetria da pena (RHC 84.898/SP, Rel. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 17.6.2005). No mesmo sentido: HC 108.459/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 23.11.2011; HC 91.726/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 23.4.2010; HC 91.065/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 15.8.2008.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora